Tribunal: TJES
Processo: 5001529-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001529-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001529-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ELOI CONTINI - RS35912, TADEU CERBARO - RS38459

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
contra a r. decisão (eventos 1087280 e 1087281) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu a
impugnação de crédito
formulada em desfavor dela pelo agravado
BANCO BRADESCO S/A
, para declarar que os contratos de ACCs indicados às fls. 11 do processo originário não se sujeitam à recuperação judicial da agravante, condenando a empresa impugnada, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1087276, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão judicial sobre impugnação;
(II)
“
a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo, para constatação da real natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 12);

(III)
“
diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas na manifestação/contestação à impugnação de crédito e nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, a impugnação demanda uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos do agravado
” (fl. 22);
(IV)
“
a fundamentação de a empresa não juntou documentos para demonstrar suas alegações, também não devem prosperar, pois a perícia técnica requerida e deferida deverá ocorrer nos supostos contratos de ACC, os quais foram juntados pelo Agravado (fls. 18/234 dos autos da impugnação de crédito), cuja necessidade foi amplamente comprovada pela Agravante às fls.128 (também daqueles autos)
” (fl. 63);
(V)
“
o valor do crédito do Agravado já tinha sido arrolado, no valor de R$ 6.272.164,55 (seis milhões duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). No presente caso, não existe proveito econômico, posto que o crédito já havia sido arrolado, e a discussão gira tão somente em relação à natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 83);
(VI)

“
permanecendo os honorários no patamar arbitrado ocasionará o enriquecimento ilícito do Agravado, e o empobrecimento da Agravante, principalmente nesses tempos de pandemia. Pois, 10% de R$ R$ 6.272.164,54 (seis milhões duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), perfaz a monta de R$ 627.216,45 (seiscentos e vinte e sete mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)
”
(fl. 86).

Efeito recursal indeferido no evento 1140320.

Agravo interno no evento 1203225.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no evento 1821893 pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões no evento 2210766 arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por intempestivo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Após despacho de ID 2745215, a agravante se manifestou no ID 2855164 pela tempestividade do recurso, consignando entendimento do STJ sobre a contagem do prazo em dias úteis para interposição do agravo, mesmo em se tratando de decisões proferidas em processos de recuperação judicial.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
contra a r. decisão (eventos 1087280 e 1087281) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu a
impugnação de crédito
formulada em desfavor dela pelo agravado
BANCO BRADESCO S/A
, para declarar que os contratos de ACCs indicados às fls. 11 do processo originário não se sujeitam à recuperação judicial da agravante, condenando a empresa impugnada, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1087276, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão judicial sobre impugnação;
(II)
“
a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo, para constatação da real natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 12);

(III)
“
diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas na manifestação/contestação à impugnação de crédito e nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, a impugnação demanda uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos do agravado
” (fl. 22);
(IV)
“
a fundamentação de a empresa não juntou documentos para demonstrar suas alegações, também não devem prosperar, pois a perícia técnica requerida e deferida deverá ocorrer nos supostos contratos de ACC, os quais foram juntados pelo Agravado (fls. 18/234 dos autos da impugnação de crédito), cuja necessidade foi amplamente comprovada pela Agravante às fls.128 (também daqueles autos)
” (fl. 63);
(V)
“
o valor do crédito do Agravado já tinha sido arrolado, no valor de R$ 6.272.164,55 (seis milhões duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). No presente caso, não existe proveito econômico, posto que o crédito já havia sido arrolado, e a discussão gira tão somente em relação à natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 83);
(VI)

“
permanecendo os honorários no patamar arbitrado ocasionará o enriquecimento ilícito do Agravado, e o empobrecimento da Agravante, principalmente nesses tempos de pandemia. Pois, 10% de R$ R$ 6.272.164,54 (seis milhões duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), perfaz a monta de R$ 627.216,45 (seiscentos e vinte e sete mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)
”
(fl. 86).

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em contrarrazões recursais, o agravado defende a intempestividade do presente agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao crédito em recuperação judicial (artigo 17 da Lei nº 11.101/2005), por ter sido computado seu prazo em dias úteis (artigo 219 do Código de Processo Civil), e não em dias corridos (artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/2005 inserido pela Lei nº 14.112/2020).

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo a necessidade de se aferir a natureza do prazo – material ou processual – para fins de incidência da sistemática correta de contagem, se em dias úteis ou corridos, definiu que (grifei)
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.1
Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis
, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Na linha deste julgado, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial, de modo que a contagem do prazo deve observar o artigo 219 do CPC.

A contagem dos prazos em dias úteis aos casos de interposição dos recursos previstos pela Lei nº 11.101/05 também ostenta amplo amparo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL -IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PRAZOS PROCESSUAIS. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS -INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGIOSIDADE EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis
(art. 269 do CPC). A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia). (TJMT; AI 1003676-87.2022.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 01/06/2022; DJMT 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO E DETERMINOU A CONTAGEM DE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS E NÃO EM DIAS ÚTEIS COMO PREVISTO NO CPC. Inconformismo da recuperanda. Cabimento.
O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC.
Prazos de natureza material, caso do stay period e apresentação do plano de recuperação judicial, que devem ser contados em dias corridos. Exegese do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2250837-12.2021.8.26.0000; Ac. 15654906; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Jorge Tosta; Julg. 10/05/2022; DJESP 01/06/2022; Pág. 2499)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE AFASTAR O MESMO INTEGRALMENTE DO CONCURSO DE CREDORES INERENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEVEDORAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO IMPUGNANTE RELATIVAMENTE AOS CRÉDITOS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO. Agravante/impugnante que pretende a imediata restituição de todas as quantias disponibilizadas para as agravadas, exercendo a garantia fiduciária inerente ao contrato entre as partes, inclusive em relação aos recebíveis futuros e posteriores à recuperação e assim excluindo seu crédito dos efeitos da recuperação judicial. Preliminar de intempestividade do recurso suscitado em contrarrazões que se rejeita.
Prazo para a interposição de agravo de instrumento que têm natureza eminentemente processual, não albergado pela LRF e tampouco estando previsto na mesma, devendo portanto ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 CPC. Inaplicabilidade da contagem em dias corridos prevista no artigo 189, § 1º, I da LRF.
Créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis que, em regra, não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 LRF. Laudos técnicos que indicam claramente que a autorização do recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não inviabilizaria a manutenção das operações comerciais das agravadas. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0048201-86.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 27/01/2022; Pág. 259)

Posto isso, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões recursais.

DO OBJETO

Conforme registrado na decisão que indeferiu o efeito recursal, as partes discutem no incidente de origem a natureza jurídica – com suas consequências – dos contratos celebrados entre eles.

O impugnante/agravado aduz que os seus contratos de câmbio – ACC elencados às fls. 07/9 do evento 1087284 devem ser excluídos do quadro geral de credores por não se submeterem ao regime da recuperação judicial.

Em contrapartida, a impugnada/agravante defende (evento 1087546 e ss) que estes contratos foram descaracterizados para mútuo, “
pois a instituição financeira adianta valores à empresa, que após o pagamento pelo fornecedor, tal valor é repassado para a instituição financeira para operar o fechamento do câmbio, e assim dar quitação ao adiantam realizado
” (fl. 03 do evento 1087546).

Não merece guarida a irresignação recursal, porquanto a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 4. Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

Portanto, o cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização das ACCs celebradas pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

Nesta mesma linha de raciocínio, a agravante limitou-se a pugnar pela prova pericial deixando de colacionar aos autos provas indiciárias da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, o que não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

Sendo assim, atento à regra dos artigos 49, §4º e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05, as ACCs não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: [...]

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Assim também se manifesta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. CONCORDATA CONVOLADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A prescrição da pretensão do credor de contrato de adiantamento de câmbio estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Os contratos de ACC não se inserem no âmbito da recuperação judicial, assistindo ao credor o direito de pleitear de imediato a restituição, de modo que o deferimento do favor legal à devedora não tem o condão de suspender a contagem da prescrição. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 581.749/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NECESSIDADE, PORÉM, DE CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça que o crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio seja de natureza extraconcursal, a jurisprudência do STJ proclama que deve ser garantido o direito de preferência do crédito e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores ao respectivo plano de recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 2. Ademais, "nos termos de remansoso entendimento da eg. Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser feito perante o Juízo da Recuperação Judicial" (AgInt no CC n. 157.396/PR, Relator o Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5ª Região, DJe de 17/9/2018 - sem grifo no original). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 161.418/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 21/03/2019).

Por derradeiro, na esteira do precedente exarado por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “
não se identifica prejuízo à defesa da empresa recuperanda, pela não abertura do contraditório após impugnação do crédito, pois, além dos valores excluídos terem sido inseridos pela administradora judicial, não resta preclusa a oportunidade de a empresa recuperanda comprovar que, efetivamente, houve a descaracterização dos referidos contratos de adiantamento de contrato de câmbio para mútuo, o que será ser analisado pelo próprio juízo de origem, também competente para execução de tais créditos, que, em regra, são extraconcursais
” (TJES; AI 0014576-73.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018).

Destarte, deve ser mantido o afastamento dos efeitos da recuperação judicial, nos moldes estabelecidos pela decisão agravada.

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que eles serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali estabelecidos.

A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, contudo, deve ser observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC), pois não há justificativa legal para fixação dos honorários por apreciação equitativa no caso concreto.

Apesar do valor atribuído a causa ser de R$ 6.272.164,54 (seis milhões e duzentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o STJ, no recente julgamento do Tema 1.076, definiu que:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

O próprio artigo 85 do CPC, sofreu recente alteração pela Lei nº 14.365/2022, no sentido de proibir a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no §8º (conferir §6º-A incluído pelo novel diploma legal).

Também o egrégio Tribunal Pleno, por maioria de votos, assim se manifestou sobre a questão:

(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. (...)
Consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo nº 1.076
:
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 8) De acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma fixado em recurso repetitivo. Dessarte,
nos termos do inciso III do art. 927, inciso II do art. 928 e art. 1.040 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante da Corte Especia
l. 9) Consideradas as circunstâncias elencadas nos §§2º e 8º do art. 85 do Codex Processual e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, condena-se o Estado do Espírito Santo, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3ª do art. 85 do CPC, observado o disposto no §5º desse mesmo dispositivo. Tese vencida: 1) Para a aplicação de paradigma do STJ, imprescindível a publicação do acórdão. 2) O plenário do STF, em julgados recentes, adotara posição favorável à aplicação da regra do §8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. 3) Honorários advocatícios fixados, de modo equitativo, em R$ 20.000,00. (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 048180048711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito recursal.

Por fim, considerando o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, devidos pela agravante, em mais 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. NATUREZA PROCESSUAL DO PRAZO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 219 DO CPC EM DETRIMENTO DO PRAZO DE NATUREZA MATERIAL PREVISTO NO ART. 189, §1º, DA LEI 11.101/2005 INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO E GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial, de modo que a contagem do prazo deve observar o artigo 219 do CPC.

2.
O contrato de adiantamento de câmbio deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial. Observância dos artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05.

3
.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem.
(...)
Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

4
.
O cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização da ACC celebrada pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

5
.
O pedido de prova pericial sem qualquer indício da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

6
.
A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, contudo, deve ser observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC), pois não há justificativa legal para fixação dos honorários por apreciação equitativa no caso concreto. Observância do tema 1076 do STJ e também do §6º-A do artigo 85 do CPC.

7
.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

8
.
Aplicável ao caso o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, devidos pela agravante, em mais 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.